Tribunal: STF
Processo: ARE 1374435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOSDO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃOAO RECEBIMENTO DE ADICIONAL (QUINQUÊNIO)PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 480/2012. PARTESAUTORAS QUE PREENCHEM OS REQUISITOSLEGAIS PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONALPRETENDIDO (QUINQUÊNIO). RECUSAINJUSTIFICADA DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇADE PROCEDÊNCIA. 1. A pretensão autoral tem fundamento no reenquadramento por meio do escalonamento em níveis, previsto na legislação local, a fim de conferir a todos os servidores que preencham os requisitos legais o direito à graduação no nível superior, assim que completado o quinquênio no exercício do serviço público, acrescido de 5% (cinco porcento), cumulativos, calculados sobre seus vencimentos base. 2. Ente federativo que não impugna o enquadramento dos autores ao escalonamento pretendido nem comprova que eles integram as exceções previstas no §3º, da Lei Municipal nº 480/2012, o que revela que eles preenchem os requisitos legais para obtenção do enquadramento vindicado. Sentença que deve ser mantida. DESPROVIMENTO DORECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 93, inciso IX, 61, § 1º, inciso II, alínea a, 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia a respeito de se verificar se os autores fazem jus ou não ao escalonamento de níveis criado pela Lei Municipal nº 480/2012, assim como ao pagamento dos reflexos financeiros retroativos.



    A pretensão dos autores tem fundamento no escalonamento em níveis previsto na legislação local, a fim de conferir a todos os servidores que preencham os requisitos legais o direito à graduação no nível superior, assim que completado o quinquênio no exercício do serviço público, acrescido de 5% (cinco por cento),cumulativos, calculados sobre seus vencimentos base.



    O ente federativo, em suas razões de recurso, não impugna o enquadramento dos autores ao escalonamento pretendido nem comprova que eles integram as exceções previstas no §3º, da Lei Municipal nº 480/2012, o que revela que eles preenchem os requisitos legais para obtenção do enquadramento vindicado.



    No que se refere à observância do princípio da separação dos poderes e à impossibilidade de o Poder Judiciário decidir sobre o mérito administrativo, no caso presente, o objeto da lide diz respeito à ilegalidade de determinado ato ou prática da Administração Pública, motivo pelo qual não há se falar em inobservância ao mencionado princípio, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.



    É necessário destacar que o Município não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório, não colacionando aos autos qualquer prova capaz de demonstrar fatos impeditivos,modificativos ou extintivos do direito dos autores."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente